Tribunal: TJES
Processo: 5000501-27.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000501-27.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEIÇÃO – NULIDADE DA CDA POR VÍCIOS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PRODUÇÃO E JUNTADA DE CÓPIAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - ÔNUS DA RECORRENTE – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E EFEITO CONFISCATÓRIO DO VALOR DA MULTA POR INFRAÇÃO APLICADA –30% DO VALOR DO IMPOSTO - PREVISÃO NO ART. 515 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DA SERRA. RECURSO IMPROCEDENTE.

1. De acordo com a jurisprudência do c.STJ, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia, como na hipótese, não se desincumbindo o recorrente do ônus que lhe competia.

2. De acordo com a orientação pacificada pelo STF, o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusiva, por violação à vedação inscrita no citado art. 150, IV, da Carta Magna, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido, não merecendo prosperar a tese recursal de que a multa imposta pelo Fisco municipal apresenta caráter confiscatório e excessivo, visto que arbitrada na quantia que equivale a 30% (vinte por cento) do valor do imposto, exatamente como determinado, e de forma objetiva, no art. 515 da lei municipal nº 3.833/2011.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por

BANCO BRADESCO SA
contra sentença juntada ao ID 6927710 que rejeitou os embargos à execução fiscal, opostos em face de
Município de
Serra.

Em suas razões recursais o banco apelante sustenta que
(i)
as multas do Procon Municipal podem ser aplicadas, porém devem ser graduadas de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, porém o Banco não pode ser penalizado em valores deverás superior somente por ser Banco, não podendo ser aplicado penalidades estratosféricas em razão disto; (ii) a demanda da municipalidade demonstra somente o viés arrecadatório, porquanto aplicou a multa ora executada, sem qualquer fundamentação legal, tendo sido a decisão administrativa proferida com cunho subjetivo do julgador; (iii) A decisão administrativa foi genérica, não se ateve aos argumentos tecidos administrativamente pelo Bradesco nas impugnações dos autos de constatação e Infração; (iv) o Apelante não recebeu a notificação fiscal obrigatória, referente ao lançamento das multas confiscatórias, ficando assim, impedida de exercer o direito de defesa ampla, na via administrativa.

Contrarrazões do apelado afirmando que, embora o apelante sustente que fora surpreendido com a Execução Fiscal em apenso, referente a multa fixada pelo PROCON Municipal, no sentido de que o valor da multa aplicada era supostamente irrazoável e desproporcional, na verdade a execução fiscal ora embargada fora lastreada em CDA referente a ausência de recolhimento de ISS. Também sustenta que o Apelante limita-se a requerer a nulidade da CDA com base no cerceamento de defesa, alegando ausência de notificação e de fundamentação das decisões na seara administrativa, sem sequer juntar aos autos, cópia integral dos processos administrativos em que afirma existir nulidades.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Cuida-se de embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira ora apelante com o objetivo de extinguir a execução fiscal apensa nº 5000972-77.2016.8.08.0048, a qual, por sua vez, se ampara no crédito de R$ 9.263,43, representado pela Certidão de Dívida Ativa 8.277.879/2016 expedida em 20.09.2016, oriunda dos Processos Administrativos Tributários nº 3.441/2015, n° 4.208/2016 e n° 46.129/2016 e fundamentada na ausência de recolhimento de ISSQN pela parte apelante.

Não se discute aqui, portanto, nenhuma multa aplicada pelo Procon Municipal, como mencionou o apelante em seus embargos e este insiste em sua apelação, mas Crédito Fiscal inscrito em CDA, decorrente de ausência de recolhimento de ISS no período de 2015, tendo havido Auto de Infração lavrado pela SEFA e discriminação do valor do crédito, atualização monetária, juros e multa por inscrição fiscal em dívida ativa, com fundamentação nos artigos 420, §1ºc/c 436 c/c 457,§1º c/c 458, todos da Lei 3.833/2011 (Código Tributário Municipal).

Como é cediço, a presunção de liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa pode ser fragilizada pela prova de vício no procedimento administrativo que culminou com a inscrição do débito.

Não obstante, como registrado no édito vergastado, ao compulsar minuciosamente o presente feito, inexiste qualquer irregularidade que macule o ajuizamento da demanda executória em apenso, uma vez que, ao que se dessome dos documentos apresentados pelo apelado (exequente), todas as formalidades legais de cobrança foram devidamente observadas pelo Poder Público.

Lado outro, embora o apelante requeira a nulidade da CDA, alegando existência de vícios nos processos administrativos mencionados na CDA apresentada no feito executivo fiscal, como cerceamento de defesa por ausência de notificação fiscal e existência de decisões genéricas e não fundamentadas naqueles autos, a embargante e ora apelante não colacionou a cópia integral dos referidos processos administrativos, tampouco exibiu qualquer documentação a provar suas alegações.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do contribuinte ilidir tal presunção e juntar o processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia, sendo esta a hipótese, não se desincumbindo o recorrente do ônus que lhe competia. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRODUÇÃO E JUNTADA DE CÓPIAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA RECORRENTE. 1. Não há a ofensa aos arts. 11, 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015.O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, embora contrariamente aos interesses da parte ora recorrente. O aresto adotou a tese de que é razoável que a Fazenda Pública junte processo administrativo a pedido da parte embargada, em Embargos à Execução fiscal. 2.
A irresignação prospera, porque o aresto vergastado destoa da jurisprudência do STJ de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do contribuinte ilidir tal presunção e juntar o processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.
Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 2033828 SC 2022/0331994-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA EMBARGANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.
2. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor." (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011). 3. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009. 4. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 5. A Corte de origem entendeu que a ora recorrente não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.682.103/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 17/10/2017.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ANÁLISE DE NULIDADE DA CDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRODUÇÃO DE CÓPIAS. ÔNUS DA EMBARGANTE
. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. 3. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor." (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.580.219/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 12/9/2016.)

Quanto as alegações de que a multa aplicada possui caráter confiscatório e destoa da razoabilidade, insta salientar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, IV, da Carta Magna limita o montante das multas punitivas ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido (STF, Primeira Turma, ARE nº 1.058.987/AgR, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 01/12/2017, DJe 15/12/2017).

Com efeito, de acordo com a orientação pacificada pelo STF, o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusiva, por violação à vedação inscrita no citado art. 150, IV, da Carta Magna, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido.

Porém, não foi o caso. O valor original do crédito tributário é de R$ 5.154,74, enquanto a multa por infração foi aplicada no valor de R$ 1.577,67. Logo, não merece prosperar a tese recursal de que a multa imposta pelo Fisco municipal apresenta caráter confiscatório e excessivo, visto que arbitrada na quantia que equivale a 30% (vinte por cento) do valor do imposto, exatamente como determinado, e de forma objetiva, no art. 515 da lei municipal nº 3.833/2011, verbis:

Art. 515.
As infrações à legislação tributária serão punidas com as respectivas multas:

I - não recolhimento do ISSQN, no todo ou em parte, até o vencimento:

a) 2 %(dois por cento), até 30 dias do vencimento;

b) 10%(dez por cento), após 30 dias do vencimento;

c) 30% (trinta por cento) do valor do imposto apurado, após o inicio da ação fiscal;

§ 1º As multas previstas nas alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 515 só serão aplicadas se não tiver sido iniciada nenhuma ação fiscal contra o sujeito passivo e não serão aplicadas cumulativamente com a multa decorrente de ação fiscal.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

nego-
lhe
provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral desprovimento do recurso, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
em
5
% (
cinco
por cento) o percentual referente à verba honorária
, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.